Tribunal: TJBA
Processo: 0065140-85.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065140-85.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DARQ PRONTA ENTREGA COMERCIO E CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decisão monocrática em conformidade com precedentes do STJ. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública; (ii) configurou-se prescrição intercorrente na execução fiscal paralisada desde 13/01/2012; (iii) a paralisação decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falha do sistema judiciário. A preliminar de nulidade não prospera, pois, conforme Tema 570 do STJ, exige-se demonstração de efetivo prejuízo pela Fazenda Pública, não evidenciado nos autos. A prescrição intercorrente configurou-se pela aplicação das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS (Tema 134), considerando paralisação do processo por mais de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição). Os requerimentos genéricos de diligências e o trâmite no CJSCT não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0065140-85.2008.8.05.0001; Agravante: ESTADO DA BAHIA; Agravado: DARQ PRONTA ENTREGA COMERCIO E CONFECCOES LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .